Tribunal: TJES
Processo: 5008410-94.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão julgador: ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008410-94.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: HELBER DOS SANTOS CAMPOS SOBRINHO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Relator / 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5008410-94.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: HELBER DOS SANTOS CAMPOS SOBRINHO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: ZADIR DO NASCIMENTO - ES32509-A

RELATÓRIO

A presente ordem de
habeas corpus
foi impetrada em favor do paciente
HELBER DOS SANTOS CAMPOS SOBRINHO
, preso preventivamente pela suposta prática da conduta prevista no Art. 33,
caput,
da Lei n.º 11.343/06. Aponta como autoridade coatora o MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA SERRA/ES.

O impetrante alega, em síntese, que a decisão em que foi mantida a prisão preventiva não foi devidamente fundamentada, que o paciente possui condições pessoais favoráveis, que seria cabível e substituição da preventiva por medidas cautelares alternativas à prisão e que haveria ofensa ao princípio da homogeneidade, considerando a provável pena que seria aplicada ao paciente no caso de uma eventual condenação.

Com base nesses fundamentos, pleiteia o relaxamento da prisão. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da segregação cautelar por medidas cautelares alternativas ao cárcere.

Não houve pedido de liminar.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (i.d. 3470229).

A douta Procuradoria de Justiça, no parecer de lavra do Dr. Sócrates de Souza (i.d. 3487908), manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador ADALTO DIAS TRISTÃO

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para denegar a ordem.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5008410-94.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: HELBER DOS SANTOS CAMPOS SOBRINHO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: ZADIR DO NASCIMENTO - ES32509-A

VOTO

Conforme relatado, a presente ordem de
habeas corpus
foi impetrada em favor do paciente
HELBER DOS SANTOS CAMPOS SOBRINHO
, preso preventivamente pela suposta prática da conduta prevista no Art. 33,
caput,
da Lei n.º 11.343/06. Aponta como autoridade coatora o MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA SERRA/ES.

O impetrante alega, em síntese, que a decisão em que foi mantida a prisão preventiva não foi devidamente fundamentada, que o paciente possui condições pessoais favoráveis, que seria cabível e substituição da preventiva por medidas cautelares alternativas à prisão e que haveria ofensa ao princípio da homogeneidade, considerando a provável pena que seria aplicada ao paciente no caso de uma eventual condenação.

Com base nesses fundamentos, pleiteia o relaxamento da prisão. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da segregação cautelar por medidas cautelares alternativas ao cárcere.

Não houve pedido de liminar.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (i.d. 3470229).

A douta Procuradoria de Justiça, no parecer de lavra do Dr. Sócrates de Souza (i.d. 3487908), manifestou-se pela denegação da ordem.

Pois bem. Em detida análise dos autos, tenho que a pretensão apresentada não deve prosperar.

Extrai-se dos autos que, no dia 19 de outubro de 2021, o paciente foi preso em flagrante delito pela polícia militar, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar e de mandado de prisão no município da Serra. Consta que foi realizado um cerco na residência do paciente e o mesmo, ao perceber a presença policial, tentou fugir levando uma sacola nas mãos. Durante a fuga, o paciente arremessou a sacola que levava em cima de um telhado, contudo, o mesmo foi perseguido e alcançado pelos policiais. Recuperada a sacola que o paciente arremessou no telhado, constatou-se que dentro da mesma havia 266 (duzentos e sessenta e seis) pinos de cocaína e 01 (um) palito de maconha embalados e prontos para comercialização.

Em que pesem os argumentos expendidos na inicial, o impetrante não colacionou aos autos documentos relacionados com a instrução do feito. Nessa esteira, não foi colacionada aos autos a decisão em que foi decretada a prisão preventiva do paciente, assim como não foram colacionados os documentos que subsidiaram a referida decisão.

Em consulta aos sistemas eletrônicos deste eg. TJES, obtive cópia da decisão em que, durante a audiência de custódia, foi decretada a prisão preventiva do paciente. Da referida decisão consta que a materialidade delitiva e os indícios de autoria foram demonstrados pela documentação juntada aos autos. Assim, não tendo havido impugnação específica, considero presente o
fumus comissi delicti.

No que tange ao
periculum libertatis,
extrai-se da decisão que o magistrado
a quo
fundamentou a prisão preventiva na necessidade de garantia da ordem pública, de aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal.

Nesse sentido, o magistrado destacou o risco de que o acusado venha a se evadir do distrito da culpa, de que venha a intimidar testemunhas e o fato de que o mesmo possui outros registros criminais, o que evidencia o risco de reiteração delitiva, nos termos da jurisprudência consolidada do c. STJ. Senão vejamos:

“
[...] Pelo que consta da decisão que decretou sua prisão preventiva, o paciente responde a outros processos criminais, circunstância que também justifica sua segregação cautelar, para garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva. [...]”

(HC 416.398/RN, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 27/11/2017).

De acordo com as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (i.d. 3470229), a necessidade de manutenção da prisão preventiva foi revista em três diferentes oportunidades (09/12/2021, 05/05/2022 e 05/08/2022), tendo sido mantida a segregação cautelar em todas as oportunidades, pois foi constatado que permaneciam presentes os requisitos para a decretação da prisão cautelar.

Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
“Em sede de habeas corpus, a prova deve ser pré-constituída e incontroversa, cabendo à impetrante apresentar documentos suficientes à análise de eventual ilegalidade flagrante no ato atacado.”
(RHC 74.705/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 07/04/2017).

Assim, diante da parca documentação colacionada aos autos, é impossível realizar uma análise das ilegalidades apontadas pela defesa, em contraposição aos documentos que subsidiaram a conclusão judicial pela prisão preventiva.

Quanto à alegação de que o paciente possui condições pessoais favoráveis, o c. STJ já sedimentou que
“Condições subjetivas favoráveis ao paciente, como ser tecnicamente primário e possuir residência fixa, não são impeditivas da sua prisão cautelar, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva ou subjetiva que autorizem a decretação do cárcere”
(HC 375.904/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 10/02/2017).

Em relação ao
princípio da homogeneidade
, o Impetrante sustenta a desproporcionalidade da prisão preventiva, em virtude da provável pena que será estabelecida em desfavor do paciente.

Nesse particular, não vejo como, neste instante e em sede de HC, avaliar a proporcionalidade da prisão preventiva
a partir da provável pena que será estabelecida
, pois não é assegurado que ao paciente será fixada a pena esperada pela Defesa, mormente se considerarmos a natureza e a quantidade de drogas apreendidas. Não há como assegurar, assim, que a pena aludida pelo Impetrante será baixa a ponto de justificar, com base no princípio da homogeneidade, a liberdade provisória do paciente.

O e. STJ, analisando tese similar, assim se pronunciou: “
[...] A prisão do recorrente não ofende os princípios da proporcionalidade ou da homogeneidade, pois
o fato de o mesmo ser primário não lhe garante a aplicação da pena mínima cominada ao delito a ele imputado. Além disso, a garantia à ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado
. [...]
” (RHC 98.707/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 29/06/2018).

Assim, afasto a incidência do princípio da homogeneidade na espécie.

Insta frisar, por fim, que, no caso concreto, não há hipótese de aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal.

Dessa forma, não se identifica manifesto constrangimento ilegal imposto ao Paciente passível de ser reparado por este Egrégio Sodalício.

Entendo, assim, que essa conjuntura fática justifica a manutenção da medida constritiva, em especial, para a garantia da ordem pública, nos termos do retro mencionado artigo 312 do Código de Processo Penal, não havendo espaço, neste momento processual, para a substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar diversa.

No mesmo sentido, o parecer da douta Procuradoria de Justiça, de lavra do Dr. Sócrates de Souza
:

“[...]
Conforme consta dos autos, o paciente foi preso em flagrante delito no dia 19/10/2021, por suposta prática do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06, tendo sido apreendidos durante sua prisão 266 (duzentos e sessenta e seis) pinos de cocaína, e 01 (uma) bucha de maconha.

A impetração questiona a ilegalidade da prisão cautelar do paciente, afirmando inexistirem fundamentos aptos a justificar a manutenção de sua prisão, arguindo que os fundamentos apresentados pela d. Autoridade Coatora, que fundamentou a medida com base na gravidade concreta da conduta e em razão da elevada quantidade de entorpecentes apreendidos, não justificam a manutenção de sua prisão, já que o acusado não oferece risco à ordem pública, o que ensejaria também na possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Todavia, inobstante os apurados esforços defensivos, entendo como presentes os requisitos necessários à manutenção da prisão preventiva (art. 312 do Código de Processo Penal), especialmente em face dos documentos apresentados junto a impetração, que demonstram, sem maiores esforços a existência do crime e indícios suficientes de autoria, com destaque para a gravidade concreta da conduta e a necessidade de acautelar o meio social, garantindo a ordem pública, além da coibição de práticas delitivas correlatas a manutenção do ‘poder’ do tráfico.

Desse modo, evidencia-se a presença do requisito da garantia da ordem pública, que se faz necessária para resguardar a sociedade dos desdobramentos inerentes
às
práticas delitivas correlacionadas aos crimes de tráfico, sendo esse um delito que se caracteriza de natureza grave e financiador de outros crimes, e diante do aumento crescente deste delito merece uma postura mais rígida do Poder Judiciário, inibindo inclusive a associação para a pr
á
tica deste tipo de delito.

(...)

Ante o exposto, opino para que seja conhecida, porém
denegada
a presente Ordem de
Habeas Corpus
.

[...]”

Com estas considerações, na mesma linha de pensamento do judicioso Parecer da douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP. PEDIDO DE REVOGAÇÃO.
IMPROCEDENTE. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INVIÁVEL. NECESSIDADE DA MEDIDA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INOCORRÊNCIA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
DENEGADA A ORDEM.

1- A decisão em que foi decretada a prisão preventiva do ora paciente encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, ressaltando a necessidade de garantia da ordem diante do risco de reiteração delitiva.

2- Quanto à pretendida substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, aferida a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, fica demonstrada a inviabilidade da substituição.

3- A prisão preventiva do paciente não ofende os princípios da proporcionalidade ou da homogeneidade, pois, nessa fase processual, nada lhe garante a aplicação da pena mínima cominada ao delito. Além disso, a garantia à ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado. Precedentes. STJ.

4- Condições subjetivas favoráveis ao paciente não são impeditivas da sua prisão cautelar, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva ou subjetiva que autorizem a decretação do cárcere. Precedentes. STJ.

5- ORDEM DENEGADA

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.